Tribunal: TJSP
Processo: 1059248-34.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Improcedência. Inconformismo da parte autora. Inexistência de abusividade em relação às taxas de juros pactuadas e às cobranças das tarifas de cadastro, de registro de contrato e do seguro. Sentença mantida. Recurso improvido.